Tribunal: TJMT
Processo: 0019711-26.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019711-26.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARINALDO NUNES DA SILVA - CPF: 806.930.088-49 (APELADO), JOSE GIM - CPF: 488.298.469-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –

FRAUDE BANCÁRIA – USO DOS DADOS PESSOAIS DO AUTOR E DOCUMENTOS FALSIFICADOS PARA
ABERTURA DE CONTA CORRENTE – FORTUITO INTERNO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – VALOR INDEZATÓRIO RAZOAVEL E CONDICENTE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO – RECURSO DESPROVIDO. 1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. Inteligência da Súmula no 479 do STJ. 2. “A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.” (STJ - Segunda Turma - REsp 1707577/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 07/12/2017). 3. O valor da indenização deve ser arbitrado com obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, ainda, mirando o propósito pedagógico do ofensor, a fim de evitar o enriquecimento indevido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0019711-26.2016.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais
(...)
e Repetição de Indébito
”

(Proc. no 0019711-26.2016.8.11.0041 - Código 1122166), ajuizada contra o apelante por MARINALDO NUNES DA SILVA, julgou o pedido parcialmente procedente, para “
declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes referente à cobrança de cheque ouro (valor R$9.812,04 - contrato no 136.874); BB CRÉDITO AUTOMATIC (valor R$ 20.664,04 - contrato no 860.627.922); BB CRÉDITO AUTOMATIC (valor R$405,80 - contrato no 861.961.234), e demais valores relativos à conta corrente no 36.874-1, Agência 046-9, devendo ser excluído o nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito em razão de tais dívidas; condenar o réu ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ)
”
(cf. Id. no 61327025).

O apelante alega que “
não há como afirmar
(...)
que o débito é inexigível, tanto diante da existência do contrato de prestação de serviço celebrado quanto ante a comprovação da existência de relação jurídica entre as partes que originou a dívida
”, e aduz que “
o
s fatos narrados furtam da demanda qualquer pertinência quanto à alegação de responsabilização objetiva, posto não ter havido vício ou fato no serviço bancário, requisito mínimo para a pertinência de aplicação da mencionada modalidade de responsabilização. O serviço prestado obedeceu a um padrão fixado de razoabilidade e qualidade, tendo sido assaz e minimamente seguro, haja vista a observância dos meios bastantes para debelar o intento dos malfeitores;
(...)
a ocorrência de eventual fraude somente se perfez pela ingénua, porém imprescindível, contribuição da parte apelante, não cabe, portanto, falar em responsabilidade objetiva
(...)
por não versar a demanda sobre vicio ou fato do serviço prestado, mas somente da atuação de malfeitores
”;
ainda nessa perspectiva, argumenta que, “
s
e houve fraude, com isso não concorreu
(...)
, sendo certo que o imbróglio concretizou-se ao seu arrepio, que, em última instância, é tão vítima quanto o apelado
”,
sendo certa a incidência da excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro.

Sustenta que, para além de não ter sido demonstrado o defeito na prestação do serviço ou, então, que incorreu na prática de ato ilícito, o autor não fez prova de qualquer abalo moral significativo e indenizável, e, na realidade, sequer poderia tê-lo feito, já que a situação discutida não passou de mero contratempo, incapaz de gerar mácula efetiva aos direitos da personalidade do consumidor queixoso;
em todo caso, se mantida a condenação indenizatória, argumenta que o
quantum
arbitrado deve ser reduzido, porque fixado de modo desmedido, em patamar muitíssimo elevado, mostrando-se desproporcional às circunstâncias do caso e fonte de enriquecimento injustificado da parte autora.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado totalmente improcedente o pedido deduzido nos autos, ou, no mínimo, seja excluída a condenação indenizatória por danos morais, ou, quando muito, reduzido o valor da indenização
(cf. Id. no 61327027 ao 61327030).

Nas contrarrazões, o apelado dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 61327040 ao 61327049).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 04 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O mérito do recurso cinge, basicamente, à discussão quanto à configuração ou não de responsabilidade da instituição financeira pelos danos sofridos pelo consumidor em decorrência de fraude perpetrada por terceiro, já que, embora seja defendido nas razões recursais que as cobranças questionadas na lide são legitimas porque decorrentes de serviços contratados e prestados ao autor (abertura de conta corrente e utilização do serviço de “cheque-ouro”), o réu Banco do Brasil é demasiadamente genérico e lacônico ao defender esse ponto, não tendo enfrentado propriamente a assertiva autoral de que o negócio jurídico em questão foi fruto de ato fraudulento utilizando os seus dados, nem a conclusão sentencial que foi nesse mesmo sentido, sendo que os seus esforços argumentativos são direcionados muito mais a tentar convencer de que o autor concorreu à fraude ou, sob outra ótica, de que é tão vítima quanto ele, do que para obter o reconhecimento de que o contrato de abertura de conta corrente é válido.

Sobre a questão em específico (existência e validade do negócio jurídico), assim dispôs a sentença:

“A controvérsia dos autos cinge à legalidade da abertura de conta corrente em 26/11/2015 e demais créditos bancários em nome do autor, bem como da cobrança de tais valores, inclusive, com a negativação do seu nome.

O autor afirma que não possui relação jurídica com o banco requerido, mesmo porque, sua renda mensal líquida de R$731,82, sequer permitiria a abertura de créditos que superam R$100.000,00 junto ao banco requerido.

O Banco/requerido, por sua vez, defende a legalidade dos débitos, afirmando que foram efetuados pelo autor.

Todavia, apesar de juntar aos autos os documentos utilizados para abertura da respectiva conta corrente e demais créditos, o requerido não pugnou pela perícia dos mesmos, sendo certo que tal ônus lhe incumbia.

Assim, carecem de força probante os documentos de fls. 122/146, pois reportam o autor como sendo sócio de uma empresa, o que diverge dos documentos trazidos às fls. 51/53, que demonstram que o autor era Encarregado de Manutenção na empresa Trimec Equipamentos Ltda., com renda mensal bruta de R$ 2.167,00”.

O autor é categórico ao afirmar que jamais abriu conta corrente com o Banco do Brasil e é ainda mais enfático ao dizer que os documentos que lhe foram apresentados na agencia bancária do réu, quando lá esteve para questionar as inúmeras cobranças injustificadas que vinha recebendo, são claramente falsos e adulterados (cf. Id. no 61326960), e, nesse sentido, entre outros documentos relacionados à fraude bancária, instruiu os autos com o B.O. Em que comunicou os fatos à autoridade policial (cf. Id. no 61326955) e cópia do processo administrativo perante a Secretária da Receita Feral (cf. Id. no 61327009), cuja conclusão foi a de que realmente houve declaração fraudulenta de imposto de renda (ano/exercício 2015) com os dados do autor, que resultou no cancelamento da DIRPF que foi justamente um dos documentos utilizados à celebração do contrato de abertura da conta corrente questionado nos autos.

O réu Banco do Brasil, assim como fez agora na apelação, não enfrentou os argumentos ou impugnou os documentos apresentados pelo autor durante o curso do processo, centrando a sua defesa em argumentos evasivos e genéricos quanto à lisura do serviço prestado e de que toda e qualquer responsabilidade seria do terceiro malfeitor, o que, evidentemente, não comprova a existência ou validade dos negócios e nem o exime de responsabilidade pelos danos reclamados na lide.

O eg. STJ há muito decidiu que o dano derivado de fraude praticada por terceiros junto à instituição bancária caracteriza fortuito interno, de total responsabilidade do fornecedor do serviço porque ínsito ao risco do empreendimento, cuidando-se, aliás, de entendimento formado em sede de julgamento afetado ao rito dos recursos repetitivos (CPC, art. 543-C), em que se fixou a tese de que “
a
s instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal respo
nsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
”

(STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011), e, posteriormente, consolidada com a edição da súmula no 479
:

Súmula no 479:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Logo, considerando que os danos alegados pelo autor decorreram de fraude bancária, cuja responsabilidade está inserta aos riscos dos serviços bancários, correta é a conclusão de que houve falha na prestação de serviço, configuração de responsabilidade objetiva do Banco do Brasil e o dever de indenizar, afinal, é
inconteste que o autor foi injustamente negativado em decorrência do negócio fraudulento, e, em casos tais, como bem se sabe, o dano moral emerge do fato objetivo da inscrição restritiva, independentemente da comprovação dos efeitos e embaraços que possam vir a ser causados à vida comercial, profissional e social da vítima.

Nesse sentido:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. (...) 3. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. (...)” (STJ - SEGUNDA TURMA - REsp 1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017)

“EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 821.839/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 03/05/2016)

“EMENTA: (...) INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. (...) DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. (...) 2. A jurisprudência desta Corte é firme quanto à desnecessidade, em hipóteses como a dos autos, de demonstração da efetiva ocorrência de dano moral, que, por ser inerente à ilicitude do ato praticado, decorre do próprio fato, operando-se
in re ipsa
. (...)” (STJ – 4a Turma – AgRg no REsp 1220686/MA – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 16/08/2011, DJe 06/09/2011).

Finalmente, não diviso reparo a ser feito no que tange ao valor indenizatório, pois
, conforme já afirmei e reafirmei em tantos outros casos, o arbitramento da indenização por danos morais deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

E, no caso, ao se considerar o perfil econômico das partes, sobretudo que o do réu é instituição financeira de imenso poderio econômico, em contraponto ao autor que, inclusive, litiga sob o pálio da justiça gratuita, e, em especial, às circunstâncias da lide, como o fato de a autora em nada ter contribuído para ocorrência do evento danoso e a desídia do réu em proporcionar o atendimento devido e esperado ao consumidor, admito que o
quantum
indenizatório fixado em R$ 10.000,00 mostra-se justo e adequado ao caso, atendendo o dúplice caráter da indenização por danos morais, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de ser compatível com a média de valores normalmente fixados e adotados em casos semelhantes por este Tribunal de Justiça.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, e, em obediência ao
art. 85, §11, do CPC,
m
ajoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020